Tribunal: TJMT
Processo: 1015138-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015138-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), DJEMERSON DE SOUZA CARMO - CPF: 046.919.561-40 (AGRAVANTE), TARCISIO FRANCISCO DO CARMO - CPF: 359.605.231-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 091.992.464-65 (AGRAVADO), RENZO DIOGO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 091.992.464-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. D. D. O. - CPF: 109.124.291-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL ERA MÃE DO AGRAVDO MENOR DE IDADE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PENSÃO FIXADA EQUIVALENTE AO SALÁRIO DA FALECIDA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A dependência financeira do autor/agravado, filho menor da vítima fatal do acidente automobilístico, é presumida, de modo que cabível a fixação de pensão mensal.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se revela pela necessidade financeira imediata que os agravados tem dos alimentos provisionais, após perderem o único provedor da família.

Verificada a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1015138-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: DJEMERSON DE SOUZA CARMO E OUTRO.

AGRAVADOS: DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA E OUTRO.

Processo na Origem n.o 1001194-44.2024.8.11.0018

Comarca de Juara.

RELATÓRIO

Agravo
interposto por
DJEMERSON DE SOUZA CARMO E OUTRO
, de decisão que deferiu pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1001194-44.2024.8.11.0018) proposta por
DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA E RENZO DIOGO DE OLIVEIRA
contra
DJEMERSON DE SOUZA CARMO E TARCISIO FRANCISCO DO CARMO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 217530666 - Pág. 2/10): deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que os requeridos paguem pensão mensal, no valor de 1,5 salários-mínimos

e custeiem o tratamento psicológico do filho da vítima, até a alta médica, no valor da nota fiscal a ser apresentada mensalmente nos autos relativa aos serviços prestados ao menor.

AGRAVO
:
DJEMERSON DE SOUZA CARMO E OUTRO
requerem, preliminarmente a concessão efeito suspensivo à decisão agravada.

Alegam que estão ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Sustentam que a decisão que deferiu o pedido de pensão aos filhos do falecido se baseou em presunções e há evidências de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Argumentam que a principal causa do acidente foi a imperícia da vítima que não possuía CNH e dirigia em velocidade muito abaixo do limite da rodovia.
Pugna pela antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão e afastar a obrigação de pagar a pensão e, no mérito, busca a reforma da decisão para ratificar a liminar.

Liminar indeferida (id 220812650).

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento do recurso (id 226065187).

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
: pelo desprovimento do recurso (id 228711689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto por
DJEMERSON DE SOUZA CARMO E
TARCISIO FRANCISCO DO CARMO
, de decisão que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1001194-44.2024.8.11.0018) proposta por
DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA E RENZO DIOGO DE OLIVEIRA,
deferiu parcialmente
o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que os requeridos
paguem pensão mensal
, no valor de 1,5 salários-mínimos

e
custeiem o tratamento psicológico do filho da vítima
, até a alta médica, no valor da nota fiscal a ser apresentada mensalmente nos autos relativa aos serviços prestados ao menor.

O agravante
DJEMERSON DE SOUZA CARMO
relata que se envolveu em um acidente de trânsito com IVANIA DE OLIVEIRA SILVA, em 25/04/2024, que faleceu no local, em consequência dos ferimentos, enquanto conduzia veículo de propriedade de seu pai
TARCISIO FRANCISCO DO CARMO
, também agravante.

O filho menor da vítima,
RENZO DIOGO DE OLIVEIRA
, menor impúbere atualmente com 3 (três) anos de idade, representado por seu genitor,
DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA
, também requerente, ingressaram com a presente demanda, com a finalidade de obter reparação civil, porquanto atribuem a morte de sua genitora/convivente ao excesso de velocidade com que, supostamente, o agravante trafegava no momento do acidente
.

Formularam pedido de tutela de urgência para que os requeridos fossem compelidos a pagar, mensalmente, uma pensão no valor de 1,5 salários-mínimos, o que foi deferido e constitui o objeto da decisão ora agravada.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano.

Observa-se que o boletim de ocorrência (id 155705917) dá conta de que o acidente se deu por colisão traseira na motocicleta conduzida pela vítima, pelo veículo conduzido pelo agravante DJEMERSON que, por sua vez, dirigia em alta velocidade e não prestou socorro à vítima, mãe do menor agravado e companheira do outro agravado. Revela-se aqui a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações dos agravados.

O outro requisito, ou seja, o perigo de dano irreparável se revela do fato de que os agravados constituem família humilde e que teve sua renda afetada pelo falecimento da mãe, que era a única provedora da família que percebia um salário fixo de R$2.317,59.

Importante ressaltar que os agravados não recebem pensão por morte, daí a necessidade imediata em receber os alimentos provisionais, essenciais para a sua sobrevivência, uma vez que não podem aguardar o julgamento final da demanda.

Destaque-se, por oportuno, que também resta presumida a dependência econômica do filho menor, razão pela qual a pensão é necessária.

Nessa linha opinou a d. Procuradoria Geral de Justiça assim se pronunciou:

“(...)
Ademais, a situação de dependência de um filho menor é presumida em relação aos seus genitores e, neste caso, o menor Renzo, atualmente com 3 (três) anos, totalmente dependente de seus pais, perdeu sua mãe que auferia a renda líquida de R$ 2.317,59 (dois mil trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), conforme holerite juntado no id 155705921 dos autos de origem
.

Nesse sentido, o receio irreparável encontra-se consubstanciado na evidência de que o acidente automobilístico causou uma grande tragédia nessa família, provocando impactos de ordem financeira e psicológica, exigindo do genitor agravado um maior dispêndio financeiro para manutenção do menor, passando a custear sozinho, visto que a genitora não mais contribuirá com o sustento porquanto teve a sua vida ceifada.

Dito isso e,
diante da documentação comprovando a condição financeira dos agravantes, o acidente ocorrido e a dependência do menor a medida a ser aplicada é manter a decisão liminar proferida pelo juízo de origem
.

Diante do exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso. (...)”
(grifei)

Também nesse sentido é a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO PAI – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PENSÃO FIXADA EQUIVALENTE A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – FILHOS DA VÍTIMA – PRESENTES OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DA MEDIDA – MANUTENÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DE PARTE, ULTRA PETITA E INÉPCIA DA INICIAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Constatada a plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada
.

2. Em se tratando de dois réus responsáveis pelo evento danoso que vitimou o genitor das agravadas,
cabível a fixação de pensão mensal quando comprovada a dependência financeira dos autores/agravados em relação à vítima fatal de acidente automobilístico
.

2.
Sendo as filhas da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida
. A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um salário mínimo para os dependentes menores de idade.

3. Se as preliminares suscitadas não foram enfrentadas na origem e demanda a realização de instrução probatória, não é possível seu exame neste momento processual, sob pena de caracterizar supressão de instância. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019195-68.2023.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE - PENSÃO MENSAL - NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Ausente indício inequívoco de que houve, efetivamente, o concurso do falecido para a ocorrência do sinistro, mas presente tão somente prova na direção da culpa presumida do Postulado, cujo veículo que conduzia atingiu a traseira da motocicleta que se encontrava à sua frente, não há como se afastar a necessidade de concessão dos alimentos à família do de cujus. (TJ-MG - AI: 24917637720228130000, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/10/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2023)

Assim, demonstrados os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência é caso de manter a decisão que a deferiu, máxime porque a dependência econômica do filho menor é presumida.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024